Tribunal: STF
Processo: RE 68077
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
1. SE O ACÓRDÃO LOCAL INTERPRETOU O ART. 8, E, DO DECRETO N. 24.150
DE 1934, EM TERMOS QUE SE HARMONIZAM COM O VERBETE 485 DA SÚMULA DO
STF, NÃO SE TEM COMO DIZER QUE ELE HAJA NEGADO VIGENCIA AQUELA NORMA
FEDERAL.
2. PARA REEXAME DE PROVA NÃO SE ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
3. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL ALEGADA PARA FUNDAMENTAR RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SUA PROVA DEVE DEVE SER FEITA NOS TERMOS PREVISTOS
NO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
4. CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVEM SER PAGOS PELO VENCIDO
(CPC, ARTIGOS 59 E 64).